Tribunal: TJBA
Processo: 8022587-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022587-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTES: MAM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP e MAM J. EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY, ALEXANDRE SIMOES SILVA EMBARGADA: BETACRUX SECURITIZADORA LTDA Advogado(s): GUILHERME GOMES DE CARVALHO MACEDO, ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCLUSÃO DE EMPRESAS NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS E PENHORA. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTENSÃO. ART. 790, VII, CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGANTE. PRETENSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS APRECIADAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO DESACOLHIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração n. 8022587-88.2025.8.05.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.